Tribunal: TJDFT
Processo: 0709370-15.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INGRESSO EM VIA PREFERENCIAL. DEVER DE CAUTELA NÃO OBSERVADO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou procedente, em parte, o pedido deduzido na inicial, para condená-lo ao pagamento de R$ 4.420,50 (quatro mil, quatrocentos e vinte reais e cinquenta centavos) a título de danos materiais, causados ao autor em virtude de uma colisão entre veículos. Nas razões recursais, suscita preliminar de cerceamento de defesa por não ter sido oportunizada a produção de prova pericial que constitui direito fundamental do recorrente. Alega que não deu causa ao evento danoso, pois no momento da colisão seu veículo já havia ultrapassado a placa de “pare”. Argumenta que logo após o acidente, o autor afirmou que estava desatento, com o celular na mão, e assumiu a culpa pelo ocorrido. Defende ser imprescindível a realização da perícia, a fim de apurar detalhadamente as falhas técnicas e aferir que o requerente agiu culposamente para o abalroamento dos veículos. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja acolhida a preliminar de cerceamento de defesa com a anulação da sentença, a fim de determinar a produção da prova pericial.
II. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (ID 39046027). Diante dos documentos apresentados pelo recorrente, defiro o benefício da gratuidade de justiça. A impugnação arguida em sede de contrarrazões não prospera, tendo em vista o comprovante de renda e a declaração de hipossuficiência anexados aos autos. Impugnação rejeitada.
III. Em caso de acidente entre veículos, onde há teses conflitantes, cumpre ao julgador, como destinatário da prova (CPC, art. 370), o indeferimento da produção daquelas tidas como irrelevantes ao julgamento da lide, cabendo-lhe dirigir o processo com liberdade para determinar as provas que precisam ser produzidas, para valorá-las, segundo a persuasão racional, e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, a teor do disposto no art. 5o, da Lei no. 9.099/95. No caso em análise, desnecessária a realização de perícia técnica, porquanto os elementos probatórios dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia.
IV. O art. 34 do CTB dispõe que "O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade." Assim, pela dinâmica narrada e pelas provas colacionadas aos autos, vislumbra-se que o réu deixou de agir com cautela máxima e não observou a sinalização do local, que indica a necessidade de parar o veículo antes de ingressar na via preferencial, por onde o automóvel do autor já transitava. Dessa forma, resta claro que a conduta do requerido foi determinante para a ocorrência do acidente, devendo arcar com os danos experimentados pelo requerente em razão do evento danoso. Irretocável a sentença recorrida.
V. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E IMPROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas remanescentes, se houver, e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida (art. 98, § 3o, CPC).
VI. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.